Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700204-33.2020.8.07.0001 Apelantes ALBERTO TAVARES FERREIRA, TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., TANIA MARA MENDONCA BARBOSA e CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Da petição de Id 28473202: 1) Retire-se o presente feito da 30a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/08 até 01/09/2021), na qual se encontra pautado (Id 27969574). 2) Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem sobre eventual perda superveniente de interesse no julgamento das apelações que interpuseram. 3) Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora